Tribunal: TJMT
Processo: 1016513-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Vistos.
Trata-se recurso de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por CLEBER CARMINO XAVIER E OUTROS em face de ato administrativo praticado pelo EXCELENTÍSSIMO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO e do DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV, consubstanciado na aplicação, na sua folha de pagamento do percentual de 14% (quatorze por cento), a partir de 01 de junho de 2020, a título de desconto previdenciário.
Sem delongas desnecessárias, de se salientar que a matéria tratada no mandamus (insurgência quanto a desconto previdenciário em folha de pagamento) não se enquadra naquelas hipóteses estritamente previstas nas alíneas do art. 1o da Resolução n. 071/CNJ, de 31/02/2009, in verbis:
"Art. 1o O Plantão Judiciário, em primeiro e segundo graus de jurisdição, conforme a previsão regimental dos respectivos tribunais ou juízos destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias:
a) pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;
c) comunicações de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação.
g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas.
§ 1o. O Plantão Judiciário não se destina à reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem à sua reconsideração ou reexame ou à apreciação de solicitação de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica".
Sendo assim, determino o encaminhamento dos autos ao Departamento Judiciário Auxiliar, para distribuição na forma regimental, observando-se o pedido preliminar (id. 53346499 – pág. 33).
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Plantonista